Tribunal: TJSP
Processo: 1015636-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE COISA MÓVEL. Ação de restituição de VRG. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Réu não apresentou a respectiva nota fiscal, oriunda da venda do veículo apreendido. Utilização da Tabela FIPE que se mostra de rigor, com o apontamento do valor de mercado do veículo à época de sua apreensão VRG. Diretriz traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça na

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE COISA MÓVEL. Ação de restituição de VRG. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Réu não apresentou a respectiva nota fiscal, oriunda da venda do veículo apreendido. Utilização da Tabela FIPE que se mostra de rigor, com o apontamento do valor de mercado do veículo à época de sua apreensão VRG. Diretriz traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 564. Necessidade de observar o valor do VRG contratado. Correção monetária que incide desde a data da alienação do bem, momento a partir do qual o réu deveria efetuar a devolução do saldo, apurando-se o saldo em liquidação de sentença. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.